Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723936-80.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS EMBARGADO: MARIA REGINA FLORES DOS REIS, PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO À Secretaria da 6a Turma para que proceda à intimação de Maria Regina Flores dos Reis e outra, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos por Ariboni Fabbri e Schmidt Sociedade de Advogados, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Após, retornem à conclusão. Brasília - DF, 22 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora